Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-83.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000142-83.2019.8.14.0030

APELANTE: CLEIDSON RUBENS NASCIMENTO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO CORRÉU. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. O papel do recorrente no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde sua participação no crime, ao proceder a abordagem da vítima, mediante uso de arma de fogo, de fabricação caseira, como na tentativa posterior de esconder a motocicleta subtraída a terceiro, encontrada, posteriormente, na residência da genitora do corréu, junto com o artefato bélico utilizado na ação.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cleidson Rubens Nascimento Teixeira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA (ID 5005633), que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 66 (sessenta e seis), no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(ID 5005613) que na manhã do dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 18h30min, o apelante em questão, na companhia do corréu Felipe Pereira Monteiro, também condenado nestes autos, mediante uso de arma de fogo e de um terçado, subtraíram para si uma motocicleta, marca Honda, Placas JUX-1432, pertencente à vítima Moacir Barros Pereira, enquanto esta conduzia o veículo pela estrada que liga a Vila Fazendinha à Comunidade São Pedro, no Município de Marapanim/PA.

Relata que, após consumação do roubo, os meliantes se evadiram do local do crime e a vítima noticiou os fatos à polícia, oportunidade em que declarou reconhecer os réus como autores do roubo. No dia seguinte, policiais, em diligência, apreenderam a motocicleta subtraída na residência do réu Felipe Monteiro, situada no Ramal do Recreio, Vila Mauense, naquele mesmo Município, bem como uma arma de fogo, calibre 36, pertencente a tal acusado.

Em
razões recursais
(ID 5005638), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais. No mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação.

Requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5005640), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima, após descrever características físicas dos assaltantes, foi chamada à Delegacia de Polícia para efetuar o reconhecimento de dois sujeitos presos, que apresentavam as mesmas características por ela relatadas.

Nos termos do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 500564), a vítima, após apresentação de arquivos com fotografias/imagens de vários elementos suspeitos de crimes, RECONHECEU o apelante Cleidson Rubens Nascimento Teixeira, bem como o corréu Felipe Pereira Monteiro, como as pessoas que tomaram de assalto sua motocicleta, no dia anterior.

Não houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, a vítima não foi ouvida, houve, no entanto, durante Audiência de Instrução (ID 5005624), formalização do reconhecimento dos acusados, na presença do MP, do Juízo e do Advogado, pelas três testemunhas presentes, as quais declararam que reconhecem os réus como autores do delito, sem nenhuma dúvida.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Pende destacar que o corréu
Felipe Pereira Monteiro
, também condenado nos presentes autos, apresenta narrativa segura ao longo de todo o processo, confessando a autoria delitiva, tanto na esfera policial, quanto em juízo, bem como a participação do apelante Cleidson Rubens Nascimento Teixeira na empreitada criminosa, repassando detalhes de como fora praticada a ação e qual o papel de cada um, desde os atos preparatórios, até tentativa de venda da
res furtiva
a terceiro, e a prisão de ambos, no interior de um ônibus quando saíam em fuga do município.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
: Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída ao réu.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5005614), que atesta terem sido apreendidas
“UMA Motocicleta HONDA/TITAN VERMELHA, SEM PLACAM CHASSI 9C2KC085R026665, RENAVAM 848454910, REGISTRADA EM NOME DE ANTÔNIO JORGE GOMES DA SILVA”
; e de
“UMA ARMA DE FOGO, TIPO DE FABRICAÇÃO ARTESANAL EM MADEIRA, CALIBRE POSSIVELMENTE .36”,
e do Auto de Entrega (ID 5005615, pág. 24).

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

É inegável ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, da Lei Adjetiva Penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial.

No caso, é bem verdade que a vítima não fora ouvida em Juízo. Seu depoimento colhido na esfera administrativa, entretanto, revela-se em plena harmonia com a prova judicializada, motivo pelo qual não pode ser desprezado, senão vejamos:

O ofendido Moacir Barros Pereira, na fase preambular, assim declara (ID 5005614, pág. 18):

“QUE SUA MOTOCICLETA HONTA/TITAN (...) foi roubada no dia 09/11/2019 por volta de 18hs30min da noite entre a localidade de FAZENDINHA E SÃO PEDRO, Zona Rural de Marapanim/PA; QUE estava conduzindo a referida motocicleta, retornando da localidade da FAZENDINHA quando foi surpreendido por dois elementos, que estavam portando duas armas de fabricação tipo artesanal, sendo que um era tipo espingarda e a outra uma arma menor em madeira, e mais um terçado de cabo preto; QUE os indivíduos mandaram este declarante parar e o mandaram que descesse da motocicleta; QUE como a sua motocicleta apresenta um pequeno problema para dar a partida os referidos indivíduos ainda lhe chamaram para perguntar como eles poderiam dar a partida da mesma, mas que este declarante não deu atenção e seguiu; QUE informa que viu os indivíduos tomarem rumo por um ramal que dá acesso a localidade CIPOTEUA, Zona Rural de Marapanim/PA; (...) QUE informa que um dos indivíduos tem a cor da pele clara, olhos castanhos claros, e que possui um bigode, já o outro tem estatura baixa, cor da pele clara, e que seria capaz de reconhecê-los. (...) QUE reconheceu os nacionais FELIPE PEREIRA MONTEIRO E CLEIDSON RUBENS NASCIMENTO TEIXEIRA como os autores do roubo de sua motocicleta; QUE foi informado na delegacia de que sua motocicleta tivera sido encontrada na residência da genitora de FELIPE, localizada no distrito de MARUDÁ/PA.”

A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se os depoimentos do Policiais Militares, os quais participaram da apreensão da
res furtiva
e da captura dos réus.

Cite-se o depoimento do Policial Militar
Erinaldo Miranda de Souza
, o qual, em juízo, relata que, em diligência à procura dos assaltantes, recebeu denúncia do motorista de ônibus coletivo sobre a presença de duas pessoas suspeitas e houve abordagem, ocorrendo a prisão dos réus, pois as caraterísticas dadas pela vítima correspondiam ao aspecto físico e vestimenta dos acusados. Depois apreendeu a motocicleta na residência de um deles, conforme confissão de um dos réus. Afirmou que, em sua presença, na delegacia de polícia, a vítima reconheceu os dois assim que foram presos.

Pende destacar, ainda, as declarações da testemunha
Glauber Tadeu da Conceição
, também policial militar, quando este afirma que se encontrava na diligência e fez a detenção dos réus que se encontravam no interior do ônibus, conforme denúncia. Na delegacia de polícia, em sua presença, a vítima reconheceu os dois acusados.

O corréu
Felipe Pereira Monteiro,
na fase investigativa (ID 5005615, pág. 04), declarou que o recorrente Cleidson Rubens Nascimento Teixeira foi quem o convidou para a prática de roubos a motocicletas. Que ambos efetuaram o roubo à vítima, sendo que Cleidson era quem estava de posse da arma, tipo artesanal, enquanto portava um terçado. Que Cleidson anunciou o assalto e, após subtração da motocicleta, ambos se dirigiram à residência de sua mãe. Que ambos foram presos no interior de um ônibus que estava a caminho de Belém. Que informou que a motocicleta, assim como a arma de fogo encontravam-se na casa de sua mãe.

Em Juízo, ao ser interrogado, afirma que saíram para uma caçada, porém, no meio do caminho resolveram praticar o assalto, dizendo que iriam cometer esse delito realmente. Disse que, além de CLEIDSON, Valdenor também estava com eles no momento do crime, mas ele foi morto pelos moradores do local. Confirmou que a arma de fogo era sua, dirigiu a moto roubada e tais objetos foram apreendidos em sua residência. Recordou que somente depois soube que CLEIDSON era foragido da justiça e estava na comunidade na casa do tio dele, tentando se esconder da polícia. Acrescentou que vendeu a moto por R$400,00 (quatrocentos reais), mas o comprador devolveu o veículo depois.

Ao final de seu interrogatório, contradiz-se ao tentar afastar a culpa de CLEIDSON, dizendo que este somente o ajudou a vender a motocicleta.

O recorrente Cleidson Rubens Nascimento Teixeira, perante a autoridade policial (ID 5005615, pág. 11), não assume a autoria do crime, mas afirma ter visto a arma na residência de Felipe, bem como a motocicleta da vítima, a qual sabia que era produto de roubo, pois Felipe teria lhe revelado.

Ao exercer a sua autodefesa, assevera que foi condenado anteriormente e cumpria sua pena e veio residir no Município. Narrou que conhecia FELIPE desde criança e somente ajudou ele a vender a motocicleta em Marudá, por R$200,00 (duzentos reais), negando ter participado do assalto. Informou que FELIPE e outro praticaram o assalto e não o declarante. Disse que sabe sobre o seu reconhecimento pela vítima como a pessoa que também praticou o assalto.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde sua participação no crime, ao proceder a abordagem da vítima, mediante uso de arma de fogo, de fabricação caseira, como na tentativa posterior de esconder a motocicleta subtraída a terceiro, encontrada, posteriormente, na residência da genitora do corréu, junto com o artefato bélico utilizado na ação.

Afere-se, por outro lado, evidências de que os acusados, ao terem notícia da morte de outro comparsa (Valdenor), tentaram sair em fuga para outro município, sendo, entretanto, capturados por policiais, ainda dentro do ônibus.

No tocante a tal argumento, bem explana o Juízo singular, veja-se:

“Com efeito, a prova testemunhal, representada por declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos réus e acompanharam presencialmente o reconhecimento dos presos, e posteriormente confirmada tal prova em juízo, a confirmação inicial do réu FELIPE relatando a participação de CLEIDSON no assalto, além de todos os demais documentos produzidos, apreensão de arma, veículo, depoimentos nos autos de flagrante, laudo balístico, confirmam os fatos e acusações constantes da denúncia, consubstanciando as provas necessárias da autoria e materialidade para a comprovação da autoria do crime.”

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021